Tribunal: STJ
Processo: 5005914-35.2021.4.02.5107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2164195 - RJ
(2024/0306079-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: POSTO DE GASOLINA JOMAR LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
RAMON DE ANDRADE FURTADO - SP397595
JOAO PEDRO NADLER MENDES JUCA - RJ223648E
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
CONFIGURADA.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
,
1.
CPC/2015
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Embora os embargos de declaração não se prestem, em
2.
regra, à rediscussão do mérito, admite-se, excepcionalmente, a
atribuição de efeitos infringentes quando, sanado vício de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
modificação do julgado se impõe como consequência
necessária.
No caso, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto
3.
aos argumentos acerca da existência de vício de fundamentação
Documento eletrônico VDA56659478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/05/2026 14:17:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 317de2da-d71f-4846-bd22-e64347c919d2

no acórdão recorrido, notadamente quanto ao
do
distinguishing
caso com o do Tema 228 de Repercussão Geral.
Embargos de declaração acolhidos, com atribuição
4.
excepcional de efeitos infringentes, para tornar sem efeito o
acórdão ora embargado e determinar a reapreciação do agravo
interno.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56659478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/05/2026 14:17:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 317de2da-d71f-4846-bd22-e64347c919d2

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2164195 - RJ
(2024/0306079-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: POSTO DE GASOLINA JOMAR LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
RAMON DE ANDRADE FURTADO - SP397595
JOAO PEDRO NADLER MENDES JUCA - RJ223648E
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
CONFIGURADA.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
1.
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Embora os embargos de declaração não se prestem, em
2.
regra, à rediscussão do mérito, admite-se, excepcionalmente, a
atribuição de efeitos infringentes quando, sanado vício de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
modificação do julgado se impõe como consequência
necessária.
Documento eletrônico VDA55841902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 546881e2-41c0-4b56-a4a5-81d5c826b79e

No caso, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto
3.
aos argumentos acerca da existência de vício de fundamentação
no acórdão recorrido, notadamente quanto ao
do
distinguishing
caso com o do Tema 228 de Repercussão Geral.
Embargos de declaração acolhidos, com atribuição
4.
excepcional de efeitos infringentes, para tornar sem efeito o
acórdão ora embargado e determinar a reapreciação do agravo
interno.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
(RELATOR):
FAZENDA NACIONAL em face de acórdão, assim ementado (fl. 452):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ACÓRDÃO DE
ORIGEM
COM
ALICERCE
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
3. A Corte de origem decidiu a controvérsia com base em
fundamentos eminentemente constitucionais. Nesse panorama, tenho
que o apelo nobre não se presta para revisão de julgado, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA55841902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 546881e2-41c0-4b56-a4a5-81d5c826b79e

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
omissão, nos termos do
II, do CPC, ao deixar de enfrentar os
art. 1.022,
argumentos do recurso especial que demonstrariam a existência de vício
de fundamentação no acórdão recorrido.
Segundo a embargante, o STJ limitou-se a afirmar que o acórdão
de origem estaria suficientemente fundamentado, sem analisar as teses
de que a tributação dos cigarros possui regime jurídico próprio, distinto
daquele aplicável aos combustíveis, o que afastaria a aplicação
automática do
Não foram examinados, ainda, os
Tema 228/STF.
argumentos relativos às normas específicas da substituição tributária dos
cigarros, ao caráter extrafiscal da tributação, ao controle e tabelamento
de preços, à atuação do fabricante como contribuinte e substituto
tributário, nem à ilegitimidade do comerciante varejista para pleitear
restituição.
Aponta-se, por fim, omissão quanto à correção do erro material
consistente na premissa equivocada de que a PGFN adotaria
entendimento institucional favorável à aplicação do
aos
Tema 228/STF
cigarros.
Diante disso, a Fazenda Nacional requer o suprimento da omissão,
com o reconhecimento do vício do acórdão recorrido e o provimento do
recurso especial, com efeitos infringentes.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
(RELATOR):
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
Documento eletrônico VDA55841902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 546881e2-41c0-4b56-a4a5-81d5c826b79e

ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do
do
Todavia, em virtude da própria natureza
art. 1.022
CPC/2015.
integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos
infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida
premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou
ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como
consequência necessária.
No caso, assiste razão à embargante.
O acórdão embargado afastou a apontada afronta aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015.
Entretanto, verifica-se omissão no acórdão ora embargado quanto
à argumentação recursal apresentada para sustentar a alegação de
omissão não sanada na origem, notadamente quanto à questão relativa
às peculiaridades da substituição tributária dos cigarros, bem como pela
existência de controle rígido e tabelamento de preços, conferindo à
tributação nítido caráter extrafiscal, o que afastaria a similitude fático-
jurídica necessária para a aplicação da
do
ratio decidendi
Tema 228/STF.
Nessa perspectiva, mostra-se necessária a integração do julgado
para esclarecer e enfrentar tal circunstância, pois, no ponto, o
entendimento adotado não se harmoniza integralmente com a estrutura
efetivamente disposta nas razões do agravo interno.
Desse modo, impõe-se acolher os embargos de declaração,
conferindo-lhes efeitos infringentes, para tornar sem efeitos o acórdão
ora embargado e determinar o retorno dos autos para reapreciação do
agravo interno.
Documento eletrônico VDA55841902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 546881e2-41c0-4b56-a4a5-81d5c826b79e

Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com a
atribuição de excepcionais efeitos infringentes, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55841902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 546881e2-41c0-4b56-a4a5-81d5c826b79e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.164.195 / RJ
Número Registro: 2024/0306079-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50059143520214025107
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: POSTO DE GASOLINA JOMAR LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
RAMON DE ANDRADE FURTADO - SP397595
JOAO PEDRO NADLER MENDES JUCA - RJ223648E
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : POSTO DE GASOLINA JOMAR LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
RAMON DE ANDRADE FURTADO - SP397595
JOAO PEDRO NADLER MENDES JUCA - RJ223648E
TERMO
Documento eletrônico VDA56640097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:46:20
Código de Controle do Documento: 62df160b-f46c-4ed7-afd6-8aab23fe2b05

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
05/05/2026
11/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:46:20
Código de Controle do Documento: 62df160b-f46c-4ed7-afd6-8aab23fe2b05